Tribunal: TJBA
Processo: 8004197-55.2020.8.05.0191
Classe: Embargos de Declaração
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL n.
8004197-55.2020.8.05.0191.7.EDCrim

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

EMBARGANTE: CARLOS HUMBERTO DA SILVA MOREIRA e outros (10)

Advogado(s)
:
YURI RANGEL SALES FELICIANO, GAMIL FOPPEL EL HIRECHE, JOAO DE CASTRO SOUZA, WAGNER VELOSO MARTINS, DOMINIQUE VIANA SILVA, VIVALDO DO AMARAL ADAES, MATEUS CARDOSO COUTINHO, JACI BARBOSA MOTA, LECIO MARCIO RODRIGUES DE ASSIS, BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
YURI RANGEL SALES FELICIANO, GAMIL FOPPEL EL HIRECHE, JOAO DE CASTRO SOUZA, ANA CAROLINA BISPO FERREIRA

ACORDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. PROCESSO PENAL. IMPUGNAÇÃO DA DELIBERAÇÃO COLEGIADA QUE MANTEVE A DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. INCONFORMISMO COM NÍTIDO PROPÓSITO MODIFICATIVO DO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Evidenciado está que a irresignação manifesta, em verdade, o simples inconformismo dos embargantes com o julgamento do Agravo Interno por eles articulado, no intuito de fazer prevalecer compreensão diversa sobre a matéria apreciada no Acórdão embargado, razão pela qual há de se negar provimento aos Embargos de Declaração opostos.

2. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos de Embargos de Declaração no Agravo Interno de nº 8004197-55.2020.8.05.0191.7, sendo embargantes SANDRO JOSE DE OLIVEIRA e PEDRO GUIPSON JUNIOR e embargado o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NÃO ACOLHER os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.